Tribunal: TJMT
Processo: 0024366-66.2013.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0024366-66.2013.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 086.610.061-04 (RECORRIDO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO – CARGO COMISSIONADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – RECONHECIMENTO DO DIREITO À INCORPORAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CARGO COMISSIONADO – DIREITO À INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NA VIGÊNCIA DA LEI – DIREITO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de direito de servidor público, cujo pagamento se renova mensalmente, verifica-se a existência de obrigação de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge o próprio direito, mas apenas o prazo quinquenal.

Nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça: “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento de que não há prescrição no caso especifico de incorporação de quintos decorrente de gratificação de cargo comissionado.

Nos termos dos precedentes do E. TJMT, “somente terá direito à incorporação da gratificação por função aquele servidor que se encontrava em exercício de cargo em comissão no período entre a Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 1.164, de 20/11/1991, revogada pela Lei no 1.706, de 13/1/1997, restabelecida pela Lei Complementar no. 3.185/2008, declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno deste Sodalício”.

Com efeito, considerando que a parte promovente pretende o reconhecimento de direito relativo a período em que completou os requisitos e a lei de regência ainda vigia, não há se falar em ausência de direito, por se tratar de direito adquirido.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente e a condenou a realizar “a incorporação do 1/5 (um quinto) salarial ao subsídio do autor, inerente a incorporação da gratificação de função, contemplado na Lei Municipal no 1.164/91, já na próxima folha de pagamento, acrescidas de todas aquelas que se venceram até a efetiva incorporação”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido formulado na presente ação, a fim de condenar o requerido que proceda a incorporação do 1/5 (um quinto) salarial ao subsídio do autor, inerente a incorporação da gratificação de função, contemplado na Lei Municipal no 1.164/91, já na próxima folha de pagamento, acrescidas de todas aquelas que se venceram até a efetiva incorporação, cujo valor será apurado em posterior liquidação de sentença. Assim, Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.

Sobre a condenação retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1o-F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4o, inc. I), a ser apurado em liquidação.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no § 3o do artigo 496 do CPC.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu prescrição de fundo do direito, bem como sustentou se tratar de matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Alegou que a incorporação pelo exercício de cargo em comissão, previsto no artigo 72, §2o, da Lei n.o 1.164/91 foi revogado pela Lei n.o 1.706/97, de modo que prescrito o direito haja vista que a ação fora proposta somente em setembro/2012.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não há previsão legal para o pedido de incorporação e pagamento pelo valor atual, se tratando de pedido impossível por falta de amparo legal, ao contrário, a Lei Municipal n.o 3.463/2010 proíbe expressamente a incorporação, de modo que a decisão de origem acaba por instituir uma nova forma de incorporação e reajuste não previstos em lei.

Argumentou que a decisão proferida viola a Súmula 339 do STF que proíbe atuação judicial que implique em aumento de vencimentos dos servidores.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar no presente feito, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRESCRIÇÃO

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu prescrição de fundo do direito, bem como sustentou se tratar de matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Alegou que a incorporação pelo exercício de cargo em comissão, previsto no artigo 72, §2o, da Lei n.o 1.164/91 foi revogado pela Lei n.o 1.706/97, de modo que prescrito o direito haja vista que a ação fora proposta somente em setembro/2012.

Sem razão a parte promovida, uma vez que, em se tratando de direito de servidor público, cujo pagamento se renova mensalmente, verifica-se a existência de obrigação de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge o próprio direito, mas apenas o prazo quinquenal.

Dispõe a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 85: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento de que não há prescrição no caso especifico de incorporação de quintos decorrente de gratificação de cargo comissionado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
INCORPORAÇÃO DE QUINTOS
NO PERÍODO DE 8.4.1998 A 5.9.2001. ARTS. 3o DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-45/2001 E 62-A DA LEI 8.112/1990. POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ.

1. É possível a incorporação de quintos, em relação ao exercício da função comissionada, no período de 8 de abril de 1998 - data do início da vigência da Lei 9.624/1998 - até 5 de setembro de 2001 - data referente ao início da vigência da MP 2.225-45/2001.

Precedentes: AgRg no REsp 1.145.373/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 12.4.2010; AgRg no Ag 1.212.053/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 22.3.2010;

AgRg no REsp 1.105.976/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26.10.2009; MS 12.068/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 22.10.2009.

2.
Por se tratar de prestação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, não há falar em prescrição da pretensão do fundo de direito, a teor da Súmula 85/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1200374/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 26/10/2010)

Com efeito, o próprio Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a jurisprudência infraconstitucional, assentou entendimento no sentido de que em se tratando de causa que discute incorporação de gratificação não há se falar em prescrição da matéria de fundo, mas apenas as prestações sucessivas prescritas, observado o prazo quinquenal.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No que se refere ao mérito, o mesmo não demanda maiores controvérsias, uma vez que a parte promovente pleiteia a incorporação de gratificação relativa a cargo comissionado exercido nos períodos de 1989/1990 e 1991/1992 quando ainda estava em vigor a Lei no 1.164/91.

Dispunha o artigo 72, §2o, da Lei no 1.164/91:

Art. 72 – Ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício.

[...]

§ 2o - A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia e assessoramento, até o limite de 5 (cinco) quintos.

Ocorre que a Lei Municipal no 1.706, de 13 de janeiro de 1997, revogou o dispositivo que garantia o direito à incorporação de quintos pelo exercício de função gratificada:

“Art. 1o - Revoga-se o § 2o do art. 72 da Lei no 1.164/91.

Com efeito, considerando que a parte promovente pretende o reconhecimento de direito relativo a período em que completou os requisitos e a lei de regência ainda vigia, não há se falar em ausência de direito, por se tratar de direito adquirido.

Aliás, esse é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em caso idêntico, proveniente da mesma Comarca, assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO – COBRANÇA DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DO WRIT – CARGO COMISSIONADO – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO – CARGO EM COMISSÃO DE 1995 A 2001 – DIREITO RECONHECIDO SOMENTE ENTRE A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE No. 1.164/91 (20/11/1991) - REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE No. 1.706/97 (13/01/1997) - RESTABELECIMENTO PELA LEI COMPLEMENTAR No. 3.185/2008 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE SODALÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Com a impetração do Mandado de Segurança, interrompe-se a fluência do prazo prescricional, e, com o trânsito em julgado, volta a fluir a prescrição da ação ordinária para a cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu à propositura da ação mandamental.

Somente terá direito à incorporação da gratificação por função aquele servidor que se encontrava em exercício de cargo em comissão no período entre a Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 1.164, de 20/11/1991, revogada pela Lei no 1.706, de 13/1/1997, restabelecida pela Lei Complementar no. 3.185/2008, declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno deste Sodalício.

O arbitramento dos honorários deve ser feito de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.

No tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1o-F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.

(N.U 0014637-79.2014.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017)

Portanto, não havendo se falar em prescrição do direito de fundo e tendo sido preenchidos os requisitos quando da vigência da lei, faz jus a parte promovente à referida incorporação, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida, nem se invocar impossibilidade de atuação judicial, pois, segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito (art. 5o, XXXV, CF).

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021